Tribunal: TJDFT
Processo: 0743029-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743029-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: RENATA LUIZA VINUALES DE MORAES, KAROLLINE CARDOSO KUHN EXECUTADO: BERNADETE DOS ANJOS CELESTINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator